Tribunal: TJDFT
Processo: 0752903-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO APÓS A CITAÇÃO. PEDIDO CONJUNTO DE HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelos exequentes contra sentença que, em execução de título extrajudicial, negou homologação ao acordo celebrado entre as partes após a citação e extinguiu o feito sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado entre as partes após a citação válida no processo de execução de título extrajudicial, com consequente extinção do feito com resolução de mérito.
III. Razões de decidir
3. É cabível a homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado entre as partes após a citação válida no processo de execução, com extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.
4. A ausência de advogado constituído pela parte executada não invalida a transação extrajudicial firmada após a citação, desde que ausente vício de consentimento e presentes os requisitos legais.
5. A extinção do processo executivo antes da quitação integral da obrigação ajustada em acordo celebrado após a citação contraria os princípios da boa-fé, da cooperação e da autocomposição.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo dos exequentes para homologar o acordo celebrado entre as partes.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, III, b; 515, III; 783; 786; 788; 922.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2021252, 0700034-34.2025.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 16.07.2025, DJe 25.07.2025; TJDFT, Acórdão 1768679, 0708364-22.2022.8.07.0019, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 05.10.2023, DJe 24.10.2023; TJDFT, Acórdão 1978704, 0713129-22.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 13.03.2025; TJDFT, Acórdão 1701955, 0721392-14.2022.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 11.05.2023, DJe 05.06.2023.